Tribunal: TJDFT
Processo: 0020518-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020518-88.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE MOURA, ANTONIO SABINO DO VALE, CELIA DE LIMA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifestar-se sobre os embargos de declaração ID 24913565. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios